Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Juizados especiais cíveis. Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Vício do produto. Desnecessidade de perícia. Provas suficientes a atestarem responsabilidade da fornecedora pelos defeitos apresentados. Competência do juizado especial. Falha na prestação do serviço. Cancelamento do negócio. Demora na baixa de comunicado de venda. Retenção indevida de valores. Danos materiais e morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. em face de sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, ocasião na qual os pedidos autorais foram julgados procedentes, para condenar a ré/recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.762,26, bem como de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Na inicial, a parte autora aduz que, após ser contemplada em consórcio do Banco do Brasil, utilizou carta de crédito e pagamento complementar por cartão para adquirir veículo junto à ré, o qual apresentou sucessivos vícios no momento da entrega, inviabilizando seu uso. Sustenta que, diante de reiteradas tentativas frustradas de reparo e da incerteza quanto à origem dos defeitos, recusou o recebimento do bem e solicitou o cancelamento da compra.
3. Afirma que, mesmo após o distrato, a concessionária não providenciou a baixa do comunicado de venda no Detran, o que impediu a liberação de nova carta de crédito e a aquisição de outro veículo. Relata, ainda, retenção indevida dos valores pagos por mais de quatro meses, além da recusa da ré em ressarcir taxas administrativas suportadas exclusivamente pela consumidora. Por fim, aduz que a conduta da requerida comprometeu significativamente sua mobilidade, rotina familiar e atividade profissional, ocasionando danos materiais e morais que extrapolam meros aborrecimentos. Os pedidos foram julgados procedentes nos termos já descritos acima.
4. Em suas razões recursais (ID 81487096), a recorrente sustenta, em preliminar, incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o processamento da demanda, alegando ser necessária a realização de perícia para adentrar no mérito, uma vez que, segundo o recorrente, os problemas decorreram de mau uso.
5. No mérito, aduz que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de direito relacionadas à existência de defeito no veículo, não havendo que se falar em nexo causal com ação ou omissão atribuível à recorrente, motivo pelo qual sustenta não haver danos materiais, nem morais. 5.1. Subsidiariamente, pleiteia pela diminuição do valor fixado a título de danos morais. 5.2. Preparo devidamente recolhido (ID 81487098).
6. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 81487101), ocasião na qual sustenta que ficou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da não entrega do veículo em condições adequadas, com sucessivos vícios reconhecidos pela própria concessionária. 6.1. Afirma ser desnecessária prova pericial, pois os defeitos foram admitidos em áudios e mensagens juntados aos autos, sendo suficientes para o convencimento judicial. 6.2. Destaca, ainda, a demora na baixa do comunicado de venda no Detran e a retenção prolongada dos valores pagos, inclusive via cartão de crédito. Requer, ao final, a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em analisar se o mérito da demanda pode ser analisado em Juizados Especiais, levando em consideração a alegação de necessidade de perícia e, não sendo o caso de incompetência, verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, acarretando a obrigação de indenizar a consumidora por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
8. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. O conjunto probatório dos autos, composto por documentos, áudios e mensagens trocadas entre as partes, revela de forma suficiente que o veículo foi disponibilizado à consumidora já apresentando sucessivos defeitos, reconhecidos por representantes da própria recorrente. Assim, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, sendo plenamente possível o julgamento da demanda com base nos elementos constantes dos autos.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, enquadrando-se a recorrida como consumidora e a recorrente como fornecedora de serviços. Evidenciada a existência de vício do produto, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento, não sendo apta a afastá-la a alegação genérica de mau uso. Neste sentido, julgado do TJDFT: Acórdão 2031770, 0701505-19.2024.8.07.0019, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.
10. O contexto fático demonstra que os defeitos apresentados logo após a entrega do bem frustraram as legítimas expectativas da consumidora quanto à adequada prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, que regem as relações de consumo. Tal frustração configura violação aos direitos básicos do consumidor, notadamente levando em consideração que foi vendido à consumidora produto impróprio ao uso, nos termos do art. 18, §6°, III, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Além disso, após o cancelamento da compra, a recorrente manteve indevidamente ativo o comunicado de venda junto ao órgão de trânsito e demorou de forma excessiva na devolução integral dos valores pagos, impondo à consumidora entraves administrativos e financeiros que comprometeram sua mobilidade e sua rotina familiar e profissional, dificultando, inclusive, a aquisição de novo veículo e acesso a crédito para tanto. A manutenção indevida do comunicado de venda e a demora na restituição dos valores configuram falha pós-contratual autônoma, suficiente, por si só, para ensejar responsabilização civil.
12. Diante desse cenário, corretamente reconhecida a ocorrência de dano moral, pois a conduta da recorrente violou direitos da personalidade da consumidora, atingindo sua esfera de dignidade e tranquilidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil. Mostra-se, portanto, legítima a condenação imposta, tanto no tocante aos danos materiais quanto aos danos morais, diante do nexo causal e da responsabilidade objetiva do fornecedor. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2024631, 0785812-12.2024.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.
13. Os danos materiais, por fim, são devidos porque a consumidora suportou o pagamento de taxas administrativas e contratuais vinculadas à carta de crédito, despesas que somente ocorreram em razão da não entrega do veículo em condições de uso. Tais valores decorrem diretamente do desfazimento do negócio motivado pelos vícios apresentados no bem e pela condução inadequada do cancelamento pela concessionária, o que releva nexo causal entre as situações.
14. No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, a revisão do quantum indenizatório somente é admitida em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso, estando o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.
Tese de julgamento:
1. A alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais quando o conjunto probatório documental e audiovisual se mostra suficiente para o julgamento da lide. 2. A entrega de veículo com vícios reconhecidos pelo fornecedor caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3°, 14, §3°, I e II, art. 18, §6°, III; CF/1988, art. 5o, X; CC/02, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031770, 0701505-19.2024.8.07.0019, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024631, 0785812-12.2024.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.